Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AR DEVOLVIDA COM ASSINATURA DE TERCEIRO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO APELADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
2. Assim, considerando que a jurisprudência desta Corte é remansosa em reconhecer como suficiente para a caracterização da mora em contratos de alienação fiduciária a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, independentemente de ser recebida pelo próprio destinatário, reputa-se válida para tal finalidade o documento postal coligido nos autos pelo apelado.
3. Com efeito, ao analisar o pedido de designação de perícia grafotécnica, formulado pela apelante, para demonstrar que a assinatura do terceiro aposta no AR seria fraudulenta, na presente hipótese, tal requerimento não deve prosperar, haja vista que a instauração de perícia técnica em notificação extrajudicial assinada por terceiro, pessoa estranha ao processo, inviabilizaria por completo a ação de busca e apreensão, posto que o Juízo não teria como determinar que pessoa alheia ao processo seja submetida a tal exame. Ou seja, o terceiro não faz parte da demanda, bem como ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18 do CPC), condição que torna incabível tal procedimento no presente caso.
4. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
5. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.